Tribunal: TJDFT
Processo: 0742304-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, em face à decisão da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, que rejeitou pedido de desconstituição da penhora. Na origem, processa-se pedido de cumprimento de sentença requerido por SETOR TOTAL VILLE – CONDOMÍNIO DEZ, em desfavor de EDINALDO BORGES MARQUES DE SOUZA, condenado ao pagamento de quantia certa e relativa às taxas de condomínio inadimplidas. No curso do processo, o juízo deferiu pedido do credor e para penhorar o imóvel fonte da dívida. Sobreveio manifestação da CAIXA ECONÔMICA, na condição de terceira interessada, alegando ser a credora de EDINALDO e na qualidade de credora fiduciária, por força do contrato de financiamento imobiliário sob garantia. Alegou ainda que EDINALDO estava inadimplente com as parcelas do financiamento e que já havia deflagrado o procedimento de consolidação da propriedade do imóvel. Requereu a desconstituição da penhora. O juízo indeferiu o pedido, sobrevindo a interposição do agravo de instrumento n. 0717672-42.2022.8.07.0000 e sob os mesmos fundamentos, ao qual este colegiado deu parcial provimento para restringir a penhora aos direitos aquisitivos do bem. Após o julgamento do recurso, a CAIXA ECONÔMICA comunicou ao juízo que teria concluído o processo de retomada do imóvel e repristinou o pedido de desconstituição da penhora. Sobreveio a decisão agravada, em que o juízo rejeitou o pedido. Nas razões recursais, a CEF repristinou os fundamentos deduzidos perante o juízo de origem. Requereu o provimento do recurso para “indeferir a penhora sobre o imóvel objeto destes autos, eis que de propriedade da Agravante, conforme o conjunto da fundamentação supra”. Instada a se manifestar quanto a eventual preclusão da matéria e em razão do julgamento do agravo de instrumento n. 0717672-42.2022.8.07.0000, argumentou que, no curso do processo sobreveio a consolidação da propriedade, o que constituiria fato novo (ID 52894913). Preparo adequado (IDs 52014530 e 52014531). Contrarrazões (ID 54615665). Em vista da consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, o agravado requereu o reconhecimento da perda de objeto do agravo. Intimada a manifestar-se quanto a eventual perda superveniente do interesse recursal, a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL quedou-se inerte (ID 63298891). É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: ““Indefiro o pedido da CEF em ID 164037230 para cancelamento da penhora, uma vez que os motivos arrazoados já foram devidamente decididos por este juízo e em 2a instância, quando foi dado provimento parcial do agravo para se deferir apenas os direitos aquisitivos do imóvel.” É preciso enfatizar que a decisão anterior e preclusa, assegurou a penhora apenas dos direitos aquisitivos do imóvel. Tendo havido a consolidação da propriedade pelo credor fiduciário e sua venda a terceiro, a constrição judicial sub-roga-se sobre eventual crédito remanescente após a alienação da coisa e o pagamento do saldo devedor. E quanto esse particular, a CEF não trouxe qualquer informação. No mais, pelas razões recursais, a agravante pretendia resguardar seus direitos como credor fiduciário, evitando a constrição e a alienação da garantia em razão dos débitos. Esse sucesso já obteve, tanto que consolidou a propriedade e efetuou o leilão extrajudicial da coisa. Dentre os pressupostos subjetivos de admissibilidade do recurso inclui-se o interesse recursal que, similarmente ao interesse de agir para a propositura de uma demanda, se traduz na necessidade e utilidade em revisar a decisão recorrida. Na precisa lição de Daniel Amorim Assumpção Neves: “...existe uma proximidade evidente entre os pressupostos processuais e as condições da ação e os requisitos de admissibilidade recursal, sendo unânime na doutrina o entendimento de que o interesse recursal deve ser analisado à luz do interesse de agir. A mesma ideia de utilidade da prestação jurisdicional presente no interesse de agir verifica-se no interesse recursal, entendendo-se que somente será julgado em seu mérito o recurso que possa ser útil ao recorrente. Essa utilidade deve ser analisada sob a perspectiva prática, sendo imperioso observar no caso concreto se o recurso reúne condições de gerar uma melhora na situação fática do recorrente. Quase todos os problemas referentes ao interesse recursal se resumem a esse aspecto, sendo certo que, não havendo qualquer possibilidade de obtenção de uma situação mais vantajosa sob o aspecto prático, não haverá interesse recursal.” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, Volume Único. 8a Edição. 2016. Editora Juspodivm. Edição Eletrônica Pag. 2063). Mas como já salientado, analisado o contexto processual, verifica-se que, posteriormente à interposição do recurso, a agravante consolidou a propriedade do bem penhorado e realizou sua alienação (IDs . 61106990 - Pág. 2 a 61106991 - Pág. 5). Lado outro, o juízo de origem revogou a decisão que determinava a avaliação do bem (ID de origem 180105089). O único esclarecimento pendente é se houve algum saldo em favor do devedor fiduciário, sobre o qual se sub-rogaria a constrição judicial. Diante disso, houve exaurimento do objeto do agravo, porquanto a recorrente não é mais proprietária da coisa. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília-DF, 3 de setembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46